Tribunal: TCU
Processo: 034.069/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 435/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 8), ao representante, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.069/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conselho Estadual de Alimentação Escolar (CEAE/PR). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Maringá/PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/: 1.7.1. encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica e da documentação acostada à peça 1 destes autos, ao FNDE/MEC, dando-lhe ciência, com fulcro no art. 106, §3°, I, da Resolução TCU 259/2014 e art. 7.o, da Resolução TCU 265/2014, dos indícios de irregularidades relacionadas ao fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar, nos municípios de Maringá-PR, Araucária-PR e São José dos Pinhais-PR, para fins de análise em conjunto e em confronto com as respectivas prestações de contas do PNAE, referentes ao exercício de 2016.